Tribunal: TJSP
Processo: 2237011-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por dano material e moral – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suporte locação de apartamento à autora, que servirá de moradia provisória – Inconformismo da ré – Cabimento – Matéria controvertida que depende de amplo contraditório – Interdição ocorrida em 2014 – Demanda proposta em 2017 – Tutela deferida no ano de 2020, amparada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por dano material e moral – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suporte locação de apartamento à autora, que servirá de moradia provisória – Inconformismo da ré – Cabimento – Matéria controvertida que depende de amplo contraditório – Interdição ocorrida em 2014 – Demanda proposta em 2017 – Tutela deferida no ano de 2020, amparada no laudo pericial, que, todavia, foi impugnado por laudo de assistente técnico bastante fundamentado – Pretensão inicial que diz com demolição do imóvel da autora, sem que a perícia tenha examinado a necessidade dessa demolição ou possibilidade de reparos, os custos, os riscos e o próprio valor do imóvel – Alegação ainda de que houve indenização pela seguradora pela perda total do imóvel – Matérias que exigem exame após contraditório – Urgência não verificada no contexto, a impor obrigação de custeio integral de aluguel – Recurso provido.